Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITES DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sustação de protesto de título relativo a débito de energia elétrica. A agravante sustenta que a medida viola acórdão anterior que proibiu o corte de energia e suspendeu a exigibilidade da cobrança.
II. Questão em discussão:
2. Definir se a decisão que veda a interrupção do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica) implica, automaticamente, na obrigação de sustar o protesto de títulos vinculados ao débito discutido.
III. Razões de decidir:
3. A tutela provisória deve ser interpretada de forma estrita aos limites do seu dispositivo.
4. A determinação judicial de manutenção do fornecimento de energia elétrica não induz, por si só, à proibição do protesto de títulos, salvo se houver comando expresso de suspensão integral da exigibilidade do crédito ou depósito do valor incontroverso/caução idônea.
5. O protesto de título constitui exercício regular de direito do credor (art. 188, I, CC) para fins de constituição em mora, não se confundindo com a medida coercitiva de corte do serviço.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC ante a inexistência de caução ou prova inequívoca da nulidade do título em sede de cognição sumária.
IV. Dispositivo e Tese:
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: A vedação judicial à interrupção de serviço essencial não obsta, de forma automática, o protesto de títulos pelo credor, salvo determinação judicial específica em sentido contrário ou preenchimento dos requisitos para sustação de protesto de dívida sub judice.